Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600708-68.2020.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE PERMITIDO. PAGAMENTO EM ESPÉCIE EM VALOR SUPERIOR AO
LIMITE PERMITIDO. EMISSÃO DE CHEQUES EM INOBSERVÂNCIA ÀS
REGRAS QUE REGEM A MATÉRIA. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSO
DESPROVIDO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeita, referentes
às Eleições de 2020, no município de Jardim Olinda/PR.
2. A desaprovação das contas fundamentou-se na ausência de documentação
idônea, apta a comprovar a correta utilização de recursos públicos, no caso, oriundo
do FEFC; constituição de fundo de caixa em limite superior ao permitido;
pagamentos realizados em espécie um limites superiores aos permitidos; emissão
de cheque em desacordo com a determinação normativa; localização de despesas
não declaradas; saldo remanescente do FEFC não restituído ao erário, e ainda

Num. 44509088 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160934900000043451105
Número do documento: 25051913160934900000043451105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:56:50
saque indevido realizado pela candidata ao cargo de vice-prefeita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) aferir a validade da desaprovação das
contas de campanha em razão da alegada insuficiência de documentos
comprobatórios dos gastos, da extrapolação do limite legal para saques em espécie,
da omissão de notas fiscais detectadas pelo SPCE e da ausência de devolução de
saldo remanescente do FEFC; (ii) determinar se as irregularidades constatadas
comprometem a regularidade, a confiabilidade e a transparência das contas
apresentadas, justificando a manutenção da sentença de desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Insuficiência de documentos comprobatórios dos gastos, com diversos
pagamentos instruídos apenas com recibos simples, desprovidos de contratos
formais ou outros elementos que atestem a efetiva prestação do serviço ou entrega
do material, em violação ao art. 60, §1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
5. Extrapolação do limite legal de 2% para saques em espécie destinados a fundo
de caixa, em valor muito superior ao permitido, sem comprovação documental da
recusa dos fornecedores em aceitar pagamento

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600708-68.2020.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 16/10/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas,
Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de contas eleitorais nº 0600708-
68.2020.6.16.0091, que julgou as contas desaprovadas, com fundamento no artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, observando, por cautela, que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do artigo 75 da resolução; e condenou
o candidato, nos termos do artigo 78, §1° e 2° da Resolução TSE n° 23.607/2019, à devolução do
valor correspondente aos gastos que não foram devidamente comprovados, consistente em
R$16.200,00, atualizados com juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento. (Prestação de
Contas Anuais relativas ao ano de 2022 apresentada pelo candidato do partido PODE Thomas
William Dutra Alves de Jardim Olinda/PR, foi elaborada no SPCA - Sistema de Prestação de Contas
Anuais, nos termos do art. 45, inciso II, alínea "d", e 46, inciso I e § 2º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, e entregue à Justiça Eleitoral de forma tempestiva, contudo, decorreu "in albis" o
prazo legal sem impugnação. O responsável técnico pela análise das contas elaborou parecer
conclusivo pela desaprovação das contas, eis que aberta diligência, não foram sanadas as
irregularidades, exceto quanto à juntada de procuração. O Ministério Público Eleitoral manifestou-
se, igualmente, pela desaprovação das contas. Após criteriosa análise técnica restaram
caracterizadas as seguintes irregularidades: saque superior ao permitido pela legislação; ausência
de documentos comprobatórios das despesas; existência de gastos não declarados; ausência de
devolução de valor remanescente. Dispõe ainda que para pagamentos de pequeno vulto, o
candidato pode constituir Fundo de Caixa, desde que observe o saldo máximo de 2% (dois por
cento) dos gastos contratados, vedada a recomposição; No caso em tela, o valor total sacado por
Thomas foi de R$8.OOO,OO, ultrapassando de forma exorbitantemente o limite disposto na
legislação. Embora, de fato, ainda não houvesse a possibilidade de valer-se da ferramenta pix,
conforme aduz, poderia este ter se utilizado de cheque, transferência por meio de aplicativo
bancário e até mesmo pagamento por meio de cartão de débito da conta bancária. No mais, a
sustentação de que os credores se recusaram a receber o pagamento em cheque não deve
prevalecer, posto que, na norma, não há espaço para simples recusa, cabendo ao requerente se
atentar a legislação e a fazer cumprir. Em conclusão, infere-se que as irregularidades apontadas
possuem o condão de macular as contas prestadas, em virtude de fortes indícios de omissão de
gastos, somado a ausência de comprovação da regularidade dos gastos efetuados, referente a
R$16.200,00.)RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
DAIANE GRECIA CAVALCANTE (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 DAIANE GRECIA CAVALCANTE VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
THOMAS WILLIAM DUTRA ALVES (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 THOMAS WILLIAM DUTRA ALVES
PREFEITO (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44509088
19/05/2025
13:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44509088 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160934900000043451105
Número do documento: 25051913160934900000043451105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:56:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.053

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600708-
68.2020.6.16.0091 – Jardim Olinda – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 THOMAS WILLIAM DUTRA ALVES PREFEITO
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
RECORRENTE: THOMAS WILLIAM DUTRA ALVES
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DAIANE GRECIA CAVALCANTE VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
RECORRENTE: DAIANE GRECIA CAVALCANTE
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE PERMITIDO. PAGAMENTO EM ESPÉCIE EM VALOR SUPERIOR AO
LIMITE PERMITIDO. EMISSÃO DE CHEQUES EM INOBSERVÂNCIA ÀS
REGRAS QUE REGEM A MATÉRIA. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSO
DESPROVIDO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeita, referentes
às Eleições de 2020, no município de Jardim Olinda/PR.
2. A desaprovação das contas fundamentou-se na ausência de documentação
idônea, apta a comprovar a correta utilização de recursos públicos, no caso, oriundo
do FEFC; constituição de fundo de caixa em limite superior ao permitido;
pagamentos realizados em espécie um limites superiores aos permitidos; emissão
de cheque em desacordo com a determinação normativa; localização de despesas
não declaradas; saldo remanescente do FEFC não restituído ao erário, e ainda

Num. 44509088 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160934900000043451105
Número do documento: 25051913160934900000043451105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:56:50
saque indevido realizado pela candidata ao cargo de vice-prefeita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) aferir a validade da desaprovação das
contas de campanha em razão da alegada insuficiência de documentos
comprobatórios dos gastos, da extrapolação do limite legal para saques em espécie,
da omissão de notas fiscais detectadas pelo SPCE e da ausência de devolução de
saldo remanescente do FEFC; (ii) determinar se as irregularidades constatadas
comprometem a regularidade, a confiabilidade e a transparência das contas
apresentadas, justificando a manutenção da sentença de desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Insuficiência de documentos comprobatórios dos gastos, com diversos
pagamentos instruídos apenas com recibos simples, desprovidos de contratos
formais ou outros elementos que atestem a efetiva prestação do serviço ou entrega
do material, em violação ao art. 60, §1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
5. Extrapolação do limite legal de 2% para saques em espécie destinados a fundo
de caixa, em valor muito superior ao permitido, sem comprovação documental da
recusa dos fornecedores em aceitar pagamentos por meios rastreáveis, vulnerando
os princípios da transparência e da moralidade administrativa.
6. Omissão de notas fiscais detectadas pelo Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE) não declaradas na prestação de contas, sem apresentação de
justificativa ou documento idôneo que comprovasse o equívoco, comprometendo a
transparência da prestação de contas.
7. Saque indevido de recursos da conta destinada ao FEFC pela candidata a vice-
prefeita, em desrespeito ao art. 39, parágrafo único, da Resolução TSE n.
23.607/19.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença que desaprovou as contas de
campanha e determinou o recolhimento de R$ 16.200,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A prestação de contas eleitorais deve ser acompanhada de
documentos idôneos que comprovem a efetiva realização dos gastos de campanha,
sob pena de desaprovação das contas. 2. A extrapolação do limite legal para saques
em espécie, sem justificativa plausível, configura irregularidade grave que
compromete a transparência da movimentação financeira da campanha. 3. A
omissão de notas fiscais detectadas pelo SPCE e a ausência de devolução de
valores remanescentes do FEFC são indícios de irregularidades que justificam a
desaprovação das contas e a devolução dos valores ao erário.
_________

Num. 44509088 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160934900000043451105
Número do documento: 25051913160934900000043451105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:56:50
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE n.º 23.607/2019, art. 38;
Resolução TSE n.º 23.607/2019, art. 39; Resolução TSE n.º 23.607/2019, art. 42,
§4º; Resolução TSE n.º 23.607/2019, art. 60, §1º; Resolução TSE n.º 23.607/2019,
art. 74, III; Resolução TSE n.º 23.607/2019, art. 78, §§ 1º e 2º; Resolução TSE n.º
23.607/2019, art. 79, § 1º
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR, PC nº060313112, Rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 26/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por THOMAS WILLIAM DUTRA ALVES e DAIANE
GRÉCIA CAVALCANTE, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeita do município de Jardim
Olinda/PR nas Eleições de 2020, contra a sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral de
Paranacity/PR, que desaprovou suas contas de campanha, com fundamento no art. 74, inciso III,
da Resolução TSE n.º 23.607/2019, e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da
importância de R$ 16.200,00, referente a gastos realizados sem a devida comprovação com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Inicialmente, os candidatos receberam, em partes iguais, o total de R$ 20.000,00 oriundos do
FEFC. Após a entrega da prestação de contas parcial, deixou-se de apresentar a prestação final
no prazo legal, o que resultou no julgamento pela não prestação. Posteriormente, os candidatos
ajuizaram ações autônomas para anulação da decisão e regularização da omissão, que foram
acolhidas, possibilitando a reabertura do exame técnico e a tramitação regular das contas.
A sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral de Paranacity/PR desaprovou as contas
com base nos seguintes fundamentos: a) constituição de fundo de caixa em valor superior ao
limite legal de 2% dos gastos contratados, com saques em espécie totalizando R$ 8.000,00, sem
justificativa documental plausível; b) desconsideração das alternativas legalmente previstas para
pagamentos rastreáveis, como cheque nominal, transferência bancária ou débito direto, não
sendo admissível a simples recusa dos fornecedores como justificativa para pagamentos em
espécie; c) ausência de documentos fiscais idôneos que comprovem a integralidade das
despesas declaradas; d) utilização de recibos simples sem a correspondente formalização
contratual ou comprovantes de entrega dos serviços, em afronta ao art. 60, §1º, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019; e) divergência entre os nomes dos prestadores declarados na prestação de

Num. 44509088 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160934900000043451105
Número do documento: 25051913160934900000043451105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:56:50
contas e os efetivos recebedores dos pagamentos; f) identificação, por cruzamento automatizado
do SPCE, de três notas fiscais emitidas por fornecedores vinculados à campanha e não incluídas
na prestação de contas, sem comprovação de que não foram utilizadas; g) omissão na devolução
ao Tesouro Nacional de eventual saldo não utilizado dos recursos recebidos do FEFC; h)
conjunto das irregularidades com aptidão para comprometer a regularidade, a confiabilidade e a
transparência das contas apresentadas.
Em sede recursal, os recorrentes alegam o seguinte: a) que toda a documentação exigida para
comprovação dos gastos foi apresentada, incluindo notas fiscais, contratos e recibos, não
havendo impugnação de nenhum dos documentos constantes nos autos; b) que a integralidade
dos recursos do FEFC foi utilizada durante a campanha, inexistindo sobra ou valor remanescente
a ser devolvido ao Tesouro Nacional; c) que as notas fiscais n.º 8485 (L.F. Correa Gráfica), 191 e
56934 (Auto Posto Paraná), apontadas como não declaradas, não foram emitidas por solicitação
dos candidatos, não tendo sido encomendadas nem utilizadas na campanha, tratando-se de
possível erro do fornecedor ou do sistema SPCE; d) que o saque em espécie de R$ 8.000,00
decorreu da inexistência de agência bancária no município e da recusa dos fornecedores em
aceitar pagamento via cheque, justificando-se, portanto, o extrapolamento do limite legal de 2%
para fundo de caixa, sem prejuízo à lisura das contas; e) que os cheques emitidos, embora
nominais, foram endossados pelos prestadores para terceiros, o que é prática admitida pela
natureza cambiária do título, inexistindo óbice legal para tal procedimento; f) que a despesa de
R$ 500,00, paga após o encerramento do período eleitoral, corresponde a serviço contratado
ainda durante a campanha, e que o prestador apenas solicitou o pagamento posteriormente, não
configurando irregularidade.
O parecer técnico elaborado pelo setor de análise de contas do TRE/PR confirmou as conclusões
da sentença, destacando os seguintes pontos: a) ausência de documentos fiscais idôneos e
contratos formais que comprovem a totalidade das despesas declaradas; b) divergência entre os
beneficiários dos cheques e os nomes constantes da prestação de contas, sem comprovação
documental da relação jurídica entre eles; c) extrapolação do limite legal de 2% para saques em
espécie, sem justificativa documental suficiente; d) identificação de notas fiscais emitidas em
nome da candidatura, não informadas no SPCE, e cuja origem e uso não foram devidamente
esclarecidos; e) ausência de comprovação da devolução de valores remanescentes ao erário.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em manifestação conclusiva nos autos, opinou pelo
desprovimento do recurso interposto, sustentando, em síntese: a) que os documentos
apresentados pelos recorrentes não foram suficientes para afastar as irregularidades graves
constatadas na análise técnica das contas; b) que o saque em espécie no valor de R$ 8.000,00
excedeu de forma injustificada o limite legal para constituição de fundo de caixa, configurando
violação expressa à norma do art. 42, §4º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019; c) que a alegação
de recusa dos fornecedores em aceitar pagamentos por meios rastreáveis não possui respaldo
normativo e não exime os candidatos do cumprimento da legislação eleitoral; d) que as notas
fiscais detectadas pelo sistema SPCE e não declaradas na prestação de contas são indícios de
omissão de gastos, cuja ausência de explicação satisfatória compromete a transparência da
movimentação financeira da campanha; e) que as inconsistências na identificação dos
beneficiários dos pagamentos, quando comparados aos dados informados na prestação de
contas, revelam deficiência na documentação comprobatória exigida; f) que a ausência de
devolução de valores remanescentes do FEFC demonstra irregularidade insanável na aplicação

Num. 44509088 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160934900000043451105
Número do documento: 25051913160934900000043451105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:56:50
dos recursos públicos; g) que as falhas verificadas comprometem os princípios da transparência,
da moralidade e da rastreabilidade, pilares da fiscalização da Justiça Eleitoral; h) que, diante do
conjunto de irregularidades não sanadas, impõe-se a manutenção da sentença de desaprovação
das contas e a consequente devolução do valor de R$ 16.200,00 ao Tesouro Nacional.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Passa-se à análise do mérito.
a)Documentos comprobatórios dos gastos
A sentença, corroborando com o posicionamento adotado no Parecer Conclusivo, apontou a
insuficiência de documentos comprobatórios dos gastos, e considerou que a documentação
apresentada comprovou apenas uma pequena parte das despesas, relativas ao importe de R$
3.800,00.
Confira-se:
No que se refere à comprovação dos gastos, a Res.TSE n. 23.607/2019 dispõe em seu
art. 60, 1§° que, além de documento fiscal idôneo, também podem ser admitidos como
meio de prova:
"I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de Escrituração Digital
de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), da Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
(DCTFWeb) e da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais
(EFD-Reinf). (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)"
Conforme se depreende da documentação juntada pelo requerente, os únicos documentos
apresentados para comprovação de gastos se referem a:
Notas fiscais no valor de R$1000,00 e R$300,00, decorrentes de despesas com santinho,
adesivo, colinhas, botons e banners, realizada junto à empresa L.F Correa Gráfica;
Contrato de prestação de serviço no valor de R$500,00, decorrente de despesa com preparação
do comitê de campanha, realizada junto a Moacir Francisco Rosa.
Comprovante de transferência bancária no valor de R$1000,00, decorrente de despesa com
serviço de militância, junto a Maurilio da Silva

Num. 44509088 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160934900000043451105
Número do documento: 25051913160934900000043451105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:56:50
Comprovante de transferência bancária no valor de R$1000,00, decorrente de despesa com
serviço de militância, junto a Maria Josinete de Lima Gomes.
Em relação aos demais gastos declarados, observa-se que, tanto no extrato juntado pelo
requerente, quanto no juntado pela escrivania, não constam os dados dos recebedores
dos valores transferidos, ou constam dados de pessoas não declaradas na prestação de
contas.
O requerente, manifestou-se no sentido de os nomes divergentes decorrerem de os
cheques emitidos nominalmente serem convertidos ao portados no momento do repasse
ao comércio. Embora lhe caiba razão, não apresentou, entretanto, qualquer documento
capaz de comprovar o disposto nos recibos eleitorais, tal como contrato de prestação de
serviço.
Os recorrentes sustentam que a prestação de contas foi acompanhada de todos os documentos
exigidos pela legislação eleitoral para a comprovação das despesas, tais como notas fiscais,
contratos, recibos e comprovantes bancários. Todavia, conforme verificado no exame técnico,
diversos pagamentos foram instruídos apenas com recibos simples, desprovidos de contratos
formais ou outros elementos que atestem a efetiva prestação do serviço ou entrega do material.
Tal insuficiência documental viola o disposto no art. 60, §1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
que exige documentação fiscal idônea e meios adicionais de prova quando se tratar de despesas
com recursos públicos. Assim, não há como se acolher a alegação de integralidade na
comprovação dos gastos.
A documentação apresentada é deficiente e incapaz de comprovar de forma inequívoca a
efetivação e a licitude dos serviços prestados. Ainda, a simples emissão de recibos genéricos não
assegura o cumprimento dos princípios da transparência e da rastreabilidade, especialmente
quando se trata de recursos públicos oriundos do FEFC. A ausência de contrato, detalhamento de
serviço e vínculo com o prestador tornam inviável aferir se os gastos efetivamente contribuíram
para a campanha eleitoral, gerando prejuízo ao controle exercido pela Justiça Eleitoral.
Além disso, não basta a existência de documentos isolados, sendo necessário que eles formem
um conjunto coerente e verificável. Nos casos em que os documentos existiram, faltou o elemento
de ligação entre o serviço prestado e a campanha, como datas compatíveis, assinaturas
reconhecidas, ou prova da entrega. Quando esses elementos são omitidos, especialmente em
conjunto com outras falhas — como divergência entre os recebedores dos cheques e os
prestadores indicados —, conclui-se que não há prova cabal da regular aplicação dos recursos, o
que reforça a correção da decisão de desaprovação das contas.
Ainda, o documento apresentado pelos recorrentes com suas razões recursais constitui cópia do
demonstrativo de despesas efetuadas, que foi automaticamente gerado pelo sistema SPCE na
entrega da prestação de contas com o número de controle n° 000191176457PR6345014, não se
tratando de documento que traga novos elementos de prova de seus gastos de campanha.
b) Saque em espécie acima do limite legal - extrapolação dos limites do fundo de caixa
De acordo com a sentença, o candidato realizou saques acima do limite permitido, nos seguintes
termos:

Num. 44509088 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160934900000043451105
Número do documento: 25051913160934900000043451105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:56:50
No caso em tela, o valor total sacado por THOMAS foi de R$ 8.000,00, ultrapassando
de forma exorbitantemente o limite disposto na legislação.
Embora, de fato, ainda não houvesse a possibilidade de valer-se da ferramenta “pix”,
conforme aduz, poderia este ter se utilizado de cheque, transferência por meio de
aplicativo bancário e até mesmo pagamento por meio de cartão de débito da conta
bancária.
No mais, a sustentação de que os credores se recusaram a receber o pagamento em
cheque não deve prevalecer, posto que, na norma, não há espaço para simples recusa,
cabendo ao requerente se atentar a legislação e a fazer cumprir.
Em suas razões recursais, a defesa argumenta que o saque em espécie, no valor de R$
8.000,00, foi necessário em razão da inexistência de agência bancária no município de Jardim
Olinda/PR e da alegada recusa de fornecedores em aceitar pagamentos por meio de cheque ou
transferência bancária. Sustentam que tal contexto justificaria a excepcionalidade da medida,
devendo ser afastada a incidência do limite legal de 2% para constituição de fundo de caixa.
Inicialmente, cabe destacar que a justificativa foi apresentada de forma genérica e
desacompanhada de qualquer comprovação documental que demonstre a recusa dos
fornecedores ou a impossibilidade concreta de realizar pagamentos por meios rastreáveis.
Note-se que os recorrentes dispunham de várias modalidades que possibilitam o pagamento dos
contratados: a) cheque nominal cruzado; b) transferência bancária que identifique o CPF ou
CNPJ da beneficiária ou do beneficiário; c) débito em conta; d) cartão de débito da conta
bancária; e , e) pix (art. 38 da Resolução TSE n. 23.607/2019).
Para os gastos de pequeno vulto, o art. 39 da Resolução TSE n. 23.607/2019 dispõe:
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa),
desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada
a recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).
Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir
Fundo de Caixa.
Conforme consignado na sentença, o valor sacado superou “exorbitantemente” o limite previsto
no art. 42, §4º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, que fixa em 2% dos gastos contratados o teto
para saques em espécie destinados a fundo de caixa, sendo que no caso seria de R$ 400,00.
A Procuradoria Regional Eleitoral também considerou a extrapolação do limite legal como
irregularidade grave e autônoma. Ressaltou que a justificativa apresentada é insatisfatória, pois
não se encontra respaldada em documentos, tampouco houve requerimento prévio à Justiça

Num. 44509088 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160934900000043451105
Número do documento: 25051913160934900000043451105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:56:50
Eleitoral para autorização excepcional. Além disso, a Procuradoria Regional Eleitoral enfatizou
que a norma sobre o limite de 2% possui caráter objetivo e visa garantir a efetiva fiscalização dos
recursos utilizados, sobretudo quando oriundos do FEFC. Assim, a movimentação de montante
significativo em espécie, sem controle e fora do limite legal, vulnera os princípios da transparência
e da moralidade administrativa, justificando, por si só, a desaprovação das contas.
Além disso, pelo valor sacado de uma só vez, percebe-se que certamente não se destinou ao
pagamento de despesa de pequeno vulto, conforme possibilita a norma.
Não bastasse isso, os recorrentes não comprovaram de forma idônea a correta destinação dos
recursos.
No pertinente aos julgados colacionados nas razões recursais, não se verifica a pretendida
verossimilhança, uma vez que no caso não houve a regular comprovação da utilização dos
recursos sacados.
Logo, estando devidamente comprovada a extrapolação do limite de constituição de fundo de
caixa, em vista da ausência da correta comprovação de sua utilização e por serem os recursos
oriundos do FEFC, é devida a imposição de restituição do valor correspondente aos cofres
públicos.
c) Notas fiscais detectadas pelo SPCE não declaradas na prestação de contas.
Na análise das contas foi apurada pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, por
cruzamento automático, a existência de notas fiscais não declaradas, a saber :
Notas fiscal n° 8485, no valor de R$1000,00, junto a L.F CORREA GRÁFICA E CIA LTDA.
Nota fiscal n° 191, no valor de R§3000,00, junto a AUTO POSTO PARANÁ.
Nota fiscal n° 56934, no valor de R§3000,00, junto a AUTO POSTO PARANÁ..
Os recorrentes alegam que as notas fiscais nº 8485, emitida pela empresa L.F. Correa Gráfica, e
nº 191 e 56934, ambas emitidas pelo Auto Posto Paraná, não foram solicitadas, recebidas ou
utilizadas em favor da campanha, e que suas emissões decorreram de erro do fornecedor ou
falha do sistema de cruzamento da Justiça Eleitoral. No entanto, essa justificativa foi apresentada
desacompanhada de qualquer documento idôneo que comprovasse o equívoco. Não houve, por
exemplo, apresentação de nota fiscal de devolução, comunicação formal ao fornecedor,
contestação junto à Receita Estadual ou documento similar que pudesse afastar a presunção de
veracidade das informações fiscais cruzadas pelo SPCE.
Os recorrentes não lograram êxito em afastar a ocorrência de omissão de gastos eleitorais. A
simples alegação de desconhecimento das notas fiscais não é suficiente para afastar a presunção
de sua veracidade, sobretudo quando os fornecedores possuem vínculo objetivo com a
campanha, conforme já verificado em outros documentos constantes nos autos. No caso da nota
fiscal n.º 8485, inclusive, a própria defesa anexou documento fiscal no mesmo valor e com data
posterior à eleição, sem, contudo, demonstrar se houve duplicidade, substituição ou erro material,
o que apenas contribuiu para ampliar a incerteza quanto à veracidade das informações

Num. 44509088 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160934900000043451105
Número do documento: 25051913160934900000043451105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:56:50
declaradas.
A omissão de despesas identificadas por meio do cruzamento de dados fiscais pelo sistema da
Justiça Eleitoral compromete frontalmente a transparência da prestação de contas.
Ao alegar não ter havido utilização do material, incumbia aos recorrentes comprovar o equívoco
ou a desconexão entre o documento fiscal e a campanha, ônus do qual não se desincumbiram.
Sobre o ponto, esta Corte já se manifestou no seguinte sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO
DE
RECEITAS
E
DESPESAS.
LOCALIZAÇÃO
DE
NOTA
FISCAL.
CIRCULARIZAÇÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE
DE OS RECURSOS TRANSITAREM PELA CONTA ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO
A DESTEMPO DA REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FEFC.
POSSIBILIDADE
SOMENTE
PARA
AFASTAR
RECOLHIMENTO.
CONTAS
DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
1. A mera alegação de desconhecimento da despesa não afasta a irregularidade
localizada mediante procedimento de circularização. Assim, a identificação de notas
fiscais eletrônicas, de despesas omitidas na prestação de contas, configura
irregularidade e a utilização de recursos de origem não identificada, ensejando
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
2. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte para as eleições de 2022, a
documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.
3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060313112, Acórdão, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 26/09/2023. )
Diante disso, tais omissões, somadas à ausência de elementos comprobatórios mínimos,
justificam a manutenção da sentença de desaprovação.
d) Saldo remanescente do FEFC
Na origem, o parecer conclusivo apontou a existência de saldo de recursos do FEFC o qual não
foi utilizado, devendo ser restituído ao erário.
Sustentam os recorrentes que o recurso foi sacado pela candidata à vice-prefeita, para
pagamento em espécie a Moacir Francisco Rosa, em razão de serviço de reparação e pintura de
comitê, lançado como gasto de pré-instalação física de comitê de campanha. Argumentam que a
despesa foi realizada ao tempo da campanha, porém paga após a eleição, quando o prestador se
apresentou para receber o valor e, não sendo possível a emissão de cheque, foi realizado o
saque do valor.
O argumento não prospera.

Num. 44509088 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160934900000043451105
Número do documento: 25051913160934900000043451105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:56:50
O art. 39 da Resolução TSE n. 23.607/19 prevê expressamente:
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e
a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de
Caixa), desde que:
(...)
Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.
Assim, ainda que tenham sido apresentados documentos comprobatórios da utilização do recurso
indevidamente sacado, não há como se afastar a irregularidade decorrente do saque de recursos
da conta destinada ao FEFC pela candidata a vice-prefeita.
e) Inexistência de erro de cálculo sobre o valor a ser restituído ao erário.
Sustentam os recorrentes que a determinação de recolhimento da importância de R$ 16.200,00
(dezesseis mil e duzentos reais), estaria em desacordo com “as supostas irregularidades do
processo ou do gasto”. Aduzem que “... a única irregularidade eventualmente capaz de ensejar a
devolução de valores detectada pela Sentença refere-se à formação do fundo de caixa no valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais)”.
Mais uma vez sem razão os recorrentes.
A sentença apontou várias irregularidades: ausência de documentação idônea, apta a comprovar
a correta utilização de recursos públicos, no caso, oriundo do FEFC; constituição de fundo de
caixa em limite superior ao permitido; pagamentos realizados em espécie um limites superiores
aos permitidos; emissão de cheque em desacordo com a determinação normativa; localização de
despesas não declaradas; saldo remanescente do FEFC não restituído ao erário, e ainda saque
indevido realizado pela candidata ao cargo de vice-prefeita.
Conforme consta destes autos, o único recurso de campanha movimentado pelos recorrentes foi
a importância de R$ 20.000,00 relativo a recursos do FEFC que lhes foi repassado pela
agremiação.
Da análise da documentação apresentada pelos recorrentes restaram comprovadas as seguintes
despesas:
Notas fiscais no valor de R$1000,00 e R$300,00, decorrentes de despesas com santinho,
adesivo, colinhas, botons e banners, realizada junto à empresa L.F Correa Gráfica;
Contrato de prestação de serviço no valor de R$500,00, decorrente de despesa com preparação
do comitê de campanha, realizada junto a Moacir Francisco Rosa.
Comprovante de transferência bancária no valor de R$1000,00, decorrente de despesa com
serviço de militância, junto a Maurilio da Silva
Comprovante de transferência bancária no valor de R$1000,00, decorrente de despesa com

Num. 44509088 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160934900000043451105
Número do documento: 25051913160934900000043451105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:56:50
serviço de militância, junto a Maria Josinete de Lima Gomes.
Apesar de lhes ter sido oportunizada a juntada de documentos em vários momentos, os
recorrentes não apresentaram documentos aptos a comprovar a correta utilização da totalidade
dos recursos que lhes foram repassados.
O § 1º do art. 79 da Resolução TSE n. 23.607/19, estabelece que:
§ 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário (FP)
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou comprovada a
utilização indevida, a execução da decisão que julgar as contas, após o seu trânsito
em julgado, determinará a devolução do valor correspondente na forma estabelecida
pela Res.-TSE nº 23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
Na espécie, uma vez que os recorrentes receberam R$ 20.000,00 do FEFC e comprovaram a
utilização correta de apenas R$ 3.800,00, devem devolver ao Tesouro Nacional a quantia de R$
16.200,00.
Nestas condições, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou desaprovadas as contas
dos recorrentes e determinou-lhes o recolhimento da importância de R$ 16.200,00.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto por THOMAS
WILLIAM DUTRA ALVES e DAIANE GRÉCIA CAVALCANTE, mantendo-se íntegra a sentença
que desaprovou as contas de campanha relativas às Eleições de 2020, nos termos do art. 74,
inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Em consequência, permanece a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante
de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), devidamente atualizado, nos termos do art. 78,
§§ 1º e 2º, da Resolução mencionada, a título de valores recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha cuja aplicação regular não restou comprovada.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600708-

Num. 44509088 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913160934900000043451105
Número do documento: 25051913160934900000043451105
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:56:50
68.2020.6.16.0091 - Jardim Olinda - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2020 THOMAS WILLIAM DUTRA ALVES PREFEITO, THOMAS
WILLIAM DUTRA ALVES, ELEICAO 2020 DAIANE GRECIA CAVALCANTE VICE-PREFEITO,
DAIANE GRECIA CAVALCANTE - Advogado dos RECORRENTES: MARIO APARECIDO DE
SOUZA - PR82167-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025